Tribunal: TJPA
Processo: 0805383-32.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805383-32.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: MIGUEL ALVES NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DE EXECUCAO FISCAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO DO JUIZ. SÚMULA 267 STF. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 CPC.

1-
O Acórdão embargado indeferiu a exordial, na forma do art. 10 da Lei nº 12016/09, aplicando a Súmula 267 do STF, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial atacável por recurso próprio, bem como desprovida de teratologia, ilegalidade ou abuso de autoridade;

2-
O embargante suscita a ocorrência de contradição na apreciação da anterioridade da decisão judicial em relação à efetivação do bloqueio eletrônico das suas contas bancárias que se deu em 24/04/2018. Alega que a autoridade impetrada utilizou o sistema BACEN-JUD 2.0 de forma irregular, pois, em 23/04/2018, quando a ordem foi protocolizada no sistema não havia decisão lançada nos autos;

3-
O julgado não omite o fato de que a solicitação do bloqueio no sistema BACEN-JUD tenha se dado em data anterior ao despacho (id. 747975 – p. 35); ressalva, porém, que a efetiva constrição ocorreu na mesma data do deferimento do pedido, o que foi suplantado com a prolação da decisão constritiva, considerando o disciplinado pelo art. 854 do CPC sobre a possibilidade de indisponibilidade dos ativos financeiros sem a ciência do executado;

4-
A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie;

5-
É cabível o indeferimento da inicial do mandado de segurança, diante da constatação de ausência de ilegalidade no ato da autoridade impetrada, bem como da possibilidade de ser rechaçado por meio de recurso próprio, o que faz imperiosa a aplicação do inciso II do art. 5º da Lei nº 12016/09 e da Súmula 267 do STF;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, face à ausência de qualquer vício a ser sanado, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

03ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 10/03/2020 a 17/03/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 2513163) opostos por MIGUEL ALVES NETO contra (id. 2475358) acórdão que extingue o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 10, da Lei nº 12.016.09.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório
na apreciação da alegação da anterioridade da decisão judicial em relação à efetivação do bloqueio eletrônico das contas bancárias do impetrante/embargante que se deu em 24/04/2018. Alega que a impetrada utilizou o sistema BACEN-JUD 2.0 de forma irregular, pois, em 23/04/2018, quando a ordem foi protocolizada no sistema não havia decisão lançada nos autos
.

Argumenta que, conforme Regulamento do BACEN – JUD 2.0, em seus arts. 7º a 9º, a ordem de bloqueio das contas eletrônicas inseridas no sistema é processada no dia útil subsequente àquele relativo à inserção da ordem no sistema. Que
a efetivação do bloqueio das contas bancárias dos executados é realizada em 24 (vinte e quatro) horas; sendo certo dizer que a constrição sofrida pelo Impetrante/Embargado, de acordo com o referido regulamento, não fora efetivada no dia 26/04/2019, mas, sim, no dia 24/04/2018 (dia útil seguinte ao do recebimento desses arquivos),
quando não havia qualquer decisão judicial que justificasse/permitisse e/ou fundamentasse o ato ilegal praticado pelo Juízo da 3ª Vara da Execução Fiscal.

Aduz que a ordem constritiva de seus bens subverteu a ordem jurídica processual violando o art. 5º, LIV da CF.

Requer o conhecimento dos embargos para suprir e aclarar a contradição apontada, acolhendo a nulidade do acórdão e do bloqueio das contas bancárias do embargante.

Certificada a não apresentação de contrarrazões aos embargos (id. 2689624).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos embargos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da decisão recorrida; não sendo, pois, este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma do julgado. Senão vejamos:

Art. 1022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(,,,,,)

II -
suprir omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Parágrafo único
.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Trata-se de embargos de declaração contra decisão que, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09, indefere a exordial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial da lavra do juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da ação de execução fiscal - processo nº 0028662-92.2000.8.14.0301, determinou a penhora de ativos financeiros do ora embargante.

A decisão ora atacada conclui pela impertinência da ação mandamental, porquanto a decisão atacada pelo impetrante é atacável via recurso próprio, então se fundamenta no descabimento da ação mandamental na espécie, a teor da Súmula 267/STF.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório na apreciação da alegação da anterioridade da decisão judicial em relação à efetivação do bloqueio eletrônico das contas bancárias do impetrante/embargante que se deu em 24/04/2018. Alega que a impetrada utilizou o sistema BACEN-JUD 2.0 de forma irregular, pois, em 23/04/2018, quando a ordem foi protocolizada no sistema não havia decisão lançada nos autos.

Sobre as datas da decisão judicial e do efetivo bloqueio das contas do embargante, o acórdão ora embargado se reporta nos seguintes termos:

Ao exame do caderno processual, verifico que, embora o bloqueio tenha sido solicitado no sistema BACENJUD no dia 23/04/2019, a constrição somente ocorreu em 26/04/2018 (Id. 747975, p. 37), mesma data em que o juízo deferiu o pedido (Id. 747975, p. 35). No dia seguinte, o ora impetrante opôs exceção de pré-executividade (27/04/2018), pugnando pela nulidade do título executivo e pelo desbloqueio da constrição em suas contas correntes, realizado em 26/04/2018.

Note-se que
o julgado não omite o fato de que a solicitação do bloqueio no sistema BACEN-JUD tenha se dado em data anterior ao despacho (id. 747975 – p. 35); ressalva, porém, que a efetiva constrição ocorreu na mesma data do deferimento do pedido
(id. 747975 – p. 37).

O fato de a magistrada ter inserido no sistema o pedido de bloqueio antes de exarar o despacho nos autos foi suplantado com a prolação da decisão constritiva, considerando o disciplinado pelo art. 854 do CPC sobre a possibilidade de indisponibilidade dos ativos financeiros sem a ciência do executado.

Vejamos o teor do dispositivo citado:

Art. 854.

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Cassio Scarpinella Bueno esclarece sobre o tema (
in
Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 520):

O art. 854 cuida da chamada ‘penhora on-line’ de dinheiro ou, como quer o título da Subseção V, ‘da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira’. A disciplina do novo CPC é mais bem acabada que a do art. 655-A do CPC de 1973, procurando disciplinar expressamente diversos pontos lacunosos ou, quando menos, pouco claros daquele dispositivo. Assim é que está clara a distinção entre o bloqueio dos valores (que se dá na conta do executado) e a sua transferência para conta judicial (§ 5º); a postergação (nunca eliminação) do contraditório (caput e § 2º); o ônus do executado de arguir eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados ou a manutenção de indisponibilidade indevida (§ 3º) e a decisão a ser tomada a este respeito (§ 4º); o momento de transformação da indisponibilidade dos valores bloqueados em penhora, dispensada a lavratura de termo (§ 5º); os prazos para desbloqueio de valores indevidos (§§ 1º e 6º) e a responsabilidade do banco na demora do acatamento das determinações judiciais (§ 8º), todas elas transmitidas por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional (§ 7º).

Na mesma senda, entendo não ter ocorrido qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois o embargante teve a chance de recorrer da decisão, como o fez por meio de agravo de instrumento, exceção de pré-executividade e, como ressalta em petição constante no id. 2342036 – pag. 1/2, também se valeu de embargos à execução.

É de se explicar o porquê de o decisum ora embargado ter concluído pelo
indeferimento da inicial, diante da constatação de ausência de ilegalidade no ato da autoridade impetrada, bem como da possibilidade de ser rechaçado por meio de recurso próprio, o que faz imperiosa a aplicação do inciso II do art. 5º da Lei nº 12016/09 e da Súmula 267 do STF
.

Na tentativa de modificar o julgado, o embargante traz novos argumentos, nestes aclaratórios, de que a juíza teria utilizado de forma errada o sistema de bloqueio judicial, sem demonstrar a existência de alegada contradição, ou de qualquer vício formal, ou erro material a ensejar o acolhimento dos embargos, conforme os termos do art. 1.022, do CPC.

A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado, com o fim de modificar o entendimento do
decisum,
mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se vê do julgado, cuja ementa transcrevo a seguir, com grifos meus:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Ante o exposto, conheço e deixo de acolher os embargos de declaração, face à ausência de qualquer vício a ser sanado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2020